Tribunal: STF
Processo: EP 80
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada face de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, decorrente da Ação Penal 1.088/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incuro nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/9/2024 (eDoc. 114).



    Determinei, em 17/9/2024, o início da execução da pena de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 95).



    Em 9/10/2025, a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná encaminhou aos autos documentos para fins de remição em relação ao sentenciado DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, por práticas laborativas (eDocs. 103, 105 e 107).



    Em 11/10/2025, a defesa de DAVID MICHEL MENDES MAURICIO encaminhou aos autos documentos para fins de remição, por atividades de leituras (eDocs. 111- 112).



    Com vista dos autos, em 16/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 116):



     “a) pelo reconhecimento do direito de David Michel Mendes Maurício à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 20 dias de remição em razão da leitura de 5 livros. 



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paranaguá/PR, para que determine à Diretoria da Penitenciária Central do Estado II - Unidade de Segurança – PCE II – US: b.1) a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; b.2) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante relacionado integra projeto político-pedagógico da unidade prisional.”



    O apenado, DAVID MICHEL MENDES MAURICIO, com 37 (trinta e sete) anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, tendo cumprido, até o momento, 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 5 (cinco) obras literárias (“A Vida é Sua”, “Empreender Em 100 Lições”, “O Homem Mais Rico da Babilônia”, “O Monge e o Executivo” e “Um outro Brooklyn”), fazendo jus, portanto, à remição de 20 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura foi avaliada e aprovada, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 112, fls. 2-4).



    Quanto à remição acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 116):



    “No que concerne à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, deve ser verificado o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado. 



    Na hipótese, no Relatório de Histórico do Aluno no Sistema Penitenciário foi relacionada a leitura das obras literárias: 1) "A Vida é Sua" (avaliação em 27.10.2024), 2) "Empreender em 100 Lições" (avaliação final em 24.9.2024), 3) "O Homem Mais Rico da Babilônia" (avaliação em 26.8.2024), 4) "O Monge e o Executivo" (avaliação em 26.11.2024), 5) "Um Outro Brooklyn" (avaliação em 27.2.2025). Menciona-se as datas de entrega do livro, da entrega da primeira versão e da versão final, além da nota da avalização e o resultado da aprovação de cada obra literária, considerando David Michel Mendes Maurício habilitado à remição da pena pela leitura.



    (...)



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pelo reconhecimento do direito de David Michel Mendes Maurício à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 20 dias de remição em razão da leitura de 5 livros. 



    (...).”



    Embora tenha sido noticiado que o reeducando exerceu atividade laborativa, a documentação disponibilizada não atende aos requisitos legais, conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 116):



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná atestou o total de oitenta e sete dias trabalhados por David Michel Mendes Maurício, na Penitenciaria Central do Estado II - Unidade de Segurança - PCE-US. Certificou que ele trabalhou no setor da fábrica de uniformes pelos períodos de 1.4.2025 a 30.6.2025 (trinta e três dias de trabalho) e de 1.7.2025 a 31.7.2025 (vinte e três dias de trabalho), e no setor da Risotolandia I, no período de 1.8.2025 a 31.8.2025 (trinta e um dias). Também foi atestado o bom comportamento carcerário. No entanto, não há referência ao tipo de trabalho prestado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RISTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 20 (vinte) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividades de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paranaguá/PR, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    C) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paranaguá/PR, para que determine à unidade prisional (Diretoria da Penitenciária Central do Estado II - Unidade de Segurança – PCE II – US) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; bem como certifique a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante relacionado integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente